Tribunal: TJSP
Processo: 2146715-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE A REVOGOU - DESCABIMENTO - A documentação apresentada nos autos de origem não permite concluir pela incapacidade da parte agravante em promover o recolhimento das custas e despesas processuais do feito - Recurso desprovido.